Tribunal: TJDFT
Processo: 0014048-66.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS COMPATÍVEIS COM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade, sem se imiscuir no mérito da causa, sendo que eventuais majorantes, agravantes ou qualificadoras devem ser mantidas quando há probabilidade de terem ocorrido, salvo quando manifestamente improcedentes.
2. A dinâmica dos fatos, o local e horário dos acontecimentos, aliados ao depoimento da testemunha que socorreu a vítima logo após ela ter sido ferida, indicam ser possível que o fato criminoso tenha se dado conforme narrado pela vítima, que afirma ter sido atacada pelo réu enquanto estava dormindo, o que configuraria, em tese, a qualificadora prevista no inciso IV do parágrafo II, do art. 121 do CP. Decisão de pronúncia mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.